Tribunal: STF
Processo: Pet 5705
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
Ementa: PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. DOLO. ANIMUS DIFAMANDI. DELITO, EM TESE, CONFIGURADO. QUEIXA-CRIME RECEBIDA.



    1. A inicial acusatória deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV da Constituição).



    2. In casu, o Querelado é acusado de ter publicado, através do Facebook, trecho cortado de um discurso do Querelante, conferindo-lhe conotação racista.



    3. É que, no trecho publicado, reproduz-se unicamente a frase “uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa”. Ocorre que, ao conferir-se a íntegra do discurso no site do Congresso Nacional, verifica-se que o sentido da fala do Querelante era absolutamente oposto ao veiculado pelo Querelado, conforme se extrai do seguinte trecho: “há um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa”.



    4. O ato de edição, corte ou montagem, segundo a lição especializada, “tem por objetivo guiar o espectador”, razão pela qual o seu emprego, quando voltado a difamar a honra de terceiros, configura o dolo da prática, em tese, criminosa.



    5. Consectariamente, conclui-se que a publicação do vídeo, mediante corte da fala original, constituiu emprego de expediente fraudulento, voltado a atribuir ao Querelante fato ofensivo à sua honra, qual seja, a prática de preconceito racial e social. O animus difamandi conduz, nesta fase, ao recebimento da Queixa-Crime.



    6. (a) A imunidade parlamentar material cobra, para sua incidência no momento do recebimento da denúncia, a constatação, primo ictu occuli, do liame direto entre o fato apontado como crime contra a honra e o exercício do mandato parlamentar, pelo ofensor. 



    7. A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar, ratione muneris, impõe contornos à imunidade material, nos limites estritamente necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano que norteia a Constituição Federal.



    8. A imunidade parlamentar material, estabelecida para fins de proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação, com o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à reputação de terceiros.



    9. Consectariamente, cuidando-se de manifestação veiculada por meio de ampla divulgação (rede social), destituída, ao menos numa análise prelibatória, de relação intrínseca com o livre exercício da função parlamentar, deve ser afastada a incidência da imunidade prevista no art. 53 da Constituição Federal.



    10. Ex positis, recebo a queixa-crime.